Tribunal: STF
Processo: AI 297718
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão que obstou o processamento do RE: incidência
da Súmula 284.
2. Agravo regimental: necessidade de que se volte
contra a argumentação da decisão agravada e de forma convincente:
precedentes.